Tribunal: TJSP
Processo: 0000930-04.2001.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação de prestação de contas - Conta corrente e créditos referente a cédulas de crédito comercial - Impossibilidade de homologação das contas apresentadas por quaisquer das partes à míngua de elementos comprobatórios da higidez dos cálculos - Necessidade de realização de perícia contábil - Aplicação do § 3o, do art. 915, do CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença - Conversão do

Ementa:
Ação de prestação de contas - Conta corrente e créditos referente a cédulas de crédito comercial - Impossibilidade de homologação das contas apresentadas por quaisquer das partes à míngua de elementos comprobatórios da higidez dos cálculos - Necessidade de realização de perícia contábil - Aplicação do § 3o, do art. 915, do CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença - Conversão do julgamento em diligência

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000930-04.2001.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante
COCACEL COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS LTDA ME, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o
julgamento em diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 32313
Apelação no 0000930-04.2001.8.26.0060 (2)
Comarca de Auriflama
Apelante: COCACEL COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS LTDA. ME.
Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.
Juiz de Direito prolator: Rafael Salomão Oliveira
Ação de prestação de contas - Conta corrente e créditos referente a cédulas de
crédito comercial - Impossibilidade de homologação das contas apresentadas por
quaisquer das partes à míngua de elementos comprobatórios da higidez dos
cálculos - Necessidade de realização de perícia contábil - Aplicação do § 3o, do
art. 915, do CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença - Conversão do
julgamento em diligência
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Cuidam os autos
de ação de prestação de contas ajuizada por COCACEL COMÉRCIO DE
CAFE E CEREAIS LTDA em face de BANCO DO BRASIL S.A. A sentença
de primeira fase declarou a obrigação de prestar contas, sendo confirmada
em segunda instância. Transitada em julgado a sentença, o autor requereu
o seu cumprimento. Intimado, o requerido apresentou contas e documentos
intempestivamente. Em seguida o autor se manifestou requerendo que as
contas apresentadas na inicial sejam julgadas boas. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Posto isso, DECLARO boas as
contas prestadas pelo requerido, salientando que a apuração do saldo
devedor ocorrerá em processo de execução que tramita perante este mesmo
juízo. Condeno o autor a pagar as custas e despesas processuais,
atualizadas, bem como honorários advocatícios que são fixados, em
atenção ao artigo 20 do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil
reais), atualizados desde esta data. P.R.I.C. Auriflama, 15 de julho de
2009. MARIA PAULA BRANQUINHO PINI Juíza de Direito”.
Apela a autora com o propósito de ver reformada integralmente a
r. sentença, pretendendo a rejeição das contas apresentadas pelo réu,
alegando que não houve efetiva prestação de contas, descumprindo ele o
disposto no Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que o banco réu
incidiu na prática de litigância de má-fé (fls. 338/343).
O recurso foi recebido, porém o banco réu não apresentou
contrarrazões (fls. 348).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
2. Consoante se extrai da r. sentença guerreada, não procedeu o
réu à prestação de contas no prazo de 48 horas, consoante determinado,
descumprindo o § 2o, do artigo 915, do Código de Processo Civil de 1973.
O § 3o do suprarreferido dispositivo legal dispõe que, caso o réu
não apresente as contas no prazo estabelecido, o autor as apresentará no
prazo de 10 dias.
No caso, a fls. 303/305 e 306/308, o banco apresentou extratos
bancários e outros documentos, não procedendo à prestação de contas de
modo mercantil e, ainda, intempestivamente, alegando que procedeu ao
crédito referente à cédula de crédito comercial, na conta corrente da autora.
Como bem alegado pela apelante, não foi ela intimado a
apresentar as suas contas para consideração do Juízo de Origem, não se
observando o disposto no § 3o, do artigo 915, do Código de Processo Civil.
Contudo, demonstrando ciência inequívoca dos documentos de
fls. 315/318, a autora apresentou impugnação e solicitou que fossem
homologadas as contas apresentadas na exordial.
Ocorre que o Juízo não tem condições de homologar quaisquer
das contas, por ausência de elementos que permitam o seu acolhimento,
porquanto todas desprovidas de comprovação idônea nos autos.
Ainda, nos termos do § 3o, do artigo 915, do Código de Processo
Civil de 1973, em vigor quando da prolação da sentença (atual § 5o, do
artigo 550 do Código de Processo Civil), o Juízo poderá, caso entenda
necessário, determinar perícia contábil, o que se verifica ser o caso em
análise.
Destarte, afigura-se de rigor a conversão do julgamento em
diligência, para determinar-se o retorno dos autos à Origem, para realização
da perícia contábil, por expert de confiança do Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, converte-se o julgamento em diligência.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator